Tribunal: TJSP
Processo: 1005436-18.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. – Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de oitiva de testemunha. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Devido processo legal observado. – Apelante, órgão de imprensa, publicou, em repetição, manifestação de terceiro em relação ao apelado – articulista brasileiro

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. – Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de oitiva de testemunha. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Devido processo legal observado. – Apelante, órgão de imprensa, publicou, em repetição, manifestação de terceiro em relação ao apelado – articulista brasileiro residente nos Estados Unidos – , que seria enviada ao presidente norte-americano. Conteúdo da matéria que afrontou a dignidade da pessoa humana do apelado, pois fora considerado 'coiote'. Liberdade de informação que não constitui direito absoluto, havendo limitação na própria Constituição Federal. Apelante que sequer apontara um único item que desse suporte à qualificação que a matéria impusera ao apelado. Afronta à dignidade da pessoa humana configurada. Procedimento inadequado do polo passivo trouxe enorme angústia e profundo desgosto ao recorrido. Danos morais caracterizados. Verba reparatória, fixada em R$10.000,00, compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.